Tribunal: TJES
Processo: 5014535-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014535-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso vertente,
da decisão administrativa fundou suas razões de decidir na ausência de fornecimento da apólice do seguro para o consumidor, o que teria se revelado prática abusiva (Art. 39, do CDC), e, por conseguinte, amparado a aplicação da vultosa multa administrativa pelo procon municipal. Todavia, tal como muito bem pontuado pela magistrada singular, consta da “Proposta de Adesão Seguro de Garantia Mecânica” (id 6067436) a assinatura do consumidor, cujo documento consta expressamente a informação de que “
as condições gerais desse seguro, das quais tive conhecimento prévio à contratação, poderão ser consultadas a qualquer momento, através do site
www.mapfre.com.br/garantia-mecanica-eletrica
”. Logo, o dever de informação não foi vilipendiado na contratação, tampouco pelo apelado na qualidade de estipulante.

2. Por fim, não vinga a tese recursal de que há que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais, conforme isenção fixada no art. 39, da LEF, tendo em vista que
“A isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.”
(TJES, AP. CÍVEL Nº 5003551-02.2018.8.08.0024, DES. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Data: 04/Nov/2022).

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5014535-06.2022.8.08.0024

Apelante:

Município de Vitória

Apelado:

Banco Votorantim S.A.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual julgou procedente o pedido formulado na ação de embargos à execução fiscal “
para anular a multa imposta no Processo Administrativo nº 186/2017, e, por consequência, anular a CDA nº 1982/2020
”.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) a correta aplicação da multa pelo procon do Município de Vitória, em razão da infringência do código de defesa do consumidor, conforme devida motivação e fundamentação da decisão administrativa, (ii) irrelevância do desfecho desfavorável do consumidor em demanda ajuizada em desfavor da seguradora, diante da independência das instâncias, (iii) não há que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais, conforme isenção fixada no art. 39, da LEF.

Contrarrazões no id 6067464
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se volta contra a
sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual julgou procedente o pedido formulado na ação de embargos à execução fiscal “
para anular a multa imposta no Processo Administrativo nº 186/2017, e, por consequência, anular a CDA nº 1982/2020
”.

O apelante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) a correta aplicação da multa pelo procon do Município de Vitória, em razão da infringência do código de defesa do consumidor, conforme devida motivação e fundamentação da decisão administrativa, (ii) irrelevância do desfecho desfavorável do consumidor em demanda ajuizada em desfavor da seguradora, diante da independência das instâncias, (iii) não há que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais, conforme isenção fixada no art. 39, da LEF.

Como se sabe,
“É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002312-60.2018.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Mar/2022)

A magistrada de primeiro grau anulou o ato administrativo consubstanciado na multa administrativa aplicada pelo Procon, em virtude de reconhecer que não restou configurada a violação ao dever de informação ao consumidor que amparou a alegada prática abusiva para a mencionada sanção, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
per relationem
para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo quanto ao mérito propriamente dito, verbis:

“Da Ausência de Responsabilidade

O embargante arguiu que na reclamação apresentada perante o PROCON, o consumidor requereu o pagamento de indenização de seguro contratado para o seu veículo junto do contrato de financiamento, entretanto, foi aplicada penalidade por falha no dever de informação, em que pese tal questão não ter sido suscitada pelo consumidor.

Da análise da reclamação administrativa verifica-se que o consumidor relatou que contratou seguro fornecido pela BV FINANCEIRA S.A. no momento da compra de seu veículo, todavia, ao tentar realizar o reparo de problemas que o automóvel apresentou, foi negada a cobertura do seguro.

Todavia, conforme se depreende da decisão administrativa, a multa aplicada pelo PROCON Municipal teve origem no descumprimento do contrato de seguro, bem como na falha do dever de informação, uma vez que não foi apresentada a apólice de seguro.

Inicialmente, verifica-se que em nenhum momento o consumidor solicitou a apresentação da apólice de seguro, nem mesmo o PROCON Municipal intimou a embargante para colacionar tal documento, sendo assim, não é possível a aplicação de multa em face da instituição financeira sob tal pretexto.

Ressalta-se que sequer é possível presumir das alegações do consumidor que ele não teve acesso à apólice de seguro, já que tal informação nunca foi alegada na reclamação administrativa. Portanto, não pode o PROCON impor sanção com base em suposta violação ao dever de informação.

Ademais, verifica-se do documento anexado em id nº 14060974 que o consumidor assinou a proposta de adesão de seguro garantia mecânica, no qual consta as condições de aceitação, bem como link por meio do qual é possível ter acesso as coberturas gerais do seguro.

Sendo assim, não restou verificada nenhuma violação à legislação consumerista apta a provocar a incidência da multa aplicada pelo PROCON Municipal, seja em razão da ausência de requerimento administrativo para exposição do contrato, seja por não ter ocorrido violação ao dever de informação, já que o consumidor teve acesso às cláusulas contratuais em julho de 2016, quando contratou o seguro.

Por fim, salienta-se que a questão também foi alvo de processo judicial na esfera cível, entre o consumidor, a BV Financeira S.A., a seguradora e a loja que alienou o veículo, entretanto, conforme se depreende do andamento processual da ação de indenização por danos materiais e morais nº 0017436-09.2017.808.0347 a demanda foi julgada improcedente.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, para anular a multa imposta no Processo Administrativo nº 186/2017, e, por consequência, anular a CDA nº 1982/2020. Ademais,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

De fato, observei da decisão administrativa fundou suas razões de decidir na ausência de fornecimento da apólice do seguro para o consumidor, o que teria se revelado prática abusiva (Art. 39, do CDC), e, por conseguinte, amparado a aplicação da vultosa multa administrativa pelo procon municipal.

Todavia, tal como muito bem pontuado pela magistrada singular, consta da “Proposta de Adesão Seguro de Garantia Mecânica” (id 6067436) a assinatura do consumidor, cujo documento consta expressamente a informação de que “
as condições gerais desse seguro, das quais tive conhecimento prévio à contratação, poderão ser consultadas a qualquer momento, através do site
www.mapfre.com.br/garantia-mecanica-eletrica
”.

Logo, o dever de informação não foi vilipendiado na contratação, tampouco pelo apelado na qualidade de estipulante.

Aliás, o fato da magistrada de primeira instância consignar ao final da sentença que o consumidor não logrou êxito na demanda judicial proposta contra a seguradora e o apelado, denota tão somente a título de reforço, que a ofensa ao direito do consumidor não se concretizou na hipótese vertente.

Assim, constatada a ausência de ilegalidade na conduta do fornecedor, a nulidade do título executivo é medida que se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA – CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA
– DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAMENTE PACTUADA – ALTERAÇÃO SEM ÔNUS PARA O CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O órgão de proteção e defesa do consumidor municipal enquadrou a conduta da instituição financeira na prática infrativa descrita no artigo 20 do CDC. Contudo, a cópia da cédula de crédito bancário colacionada pela apelada nos autos do processo administrativo revela a ausência de violação ao dever de informação, eis que a data de vencimento das parcelas veio expressa e destacada no quadro resumo que consta na primeira página do contrato. Aliás, tal informação condiz com a realidade, uma vez que o consumidor alega dificuldade em arcar com as prestações mensais justamente por vencerem todo dia 27.

2. Ainda que se trate de contrato de adesão, a data de vencimento das parcelas estava expressa, de forma clara e destacada, de modo que não é possível rechaçar a conclusão de que o consumidor estava ciente da entabulação no momento da assinatura do instrumento. Assim, não há que se falar em vício na prestação do serviço e tampouco, por consequência, em um dever de acatar o pedido de modificação da data de vencimento das parcelas pelo consumidor sem ônus para este.

3.
Nessa linha, embora o Município de Vitória sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor da instituição bancária, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor se revela suficiente para inquinar o procedimento.

4. O ônus da prova da nulidade é do administrado, o qual, na presente hipótese, logrou êxito em se desincumbir demonstrando, de modo claro e inequívoco, a nulidade alegada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022742-61.2014.8.08.0347, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON ILEGALIDADE PROVA PRODUZIDA ELIDE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2.
No caso, o ato administrativo é ilegal, porquanto lastreado em premissas equivocadas.

3.
A prova produzida nos autos elidiu a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, de modo que a sentença deve ser mantida.
4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001500, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Por fim, não vinga a tese recursal de que há que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais, conforme isenção fixada no art. 39, da LEF, tendo em vista que
“
A isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.
”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003551-02.2018.8.08.0024, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/Nov/2022).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso, majorando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 23/01/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.